Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724069-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIANE AGRAVADO: MANOEL REIS DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio do Edifício Eliane (exequente) contra decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença movido contra Manoel Reis da Silva. O agravante, Condomínio do Edifício Eliane, alega que: 1) após designação da hasta do imóvel de propriedade do executado, foram opostos embargos de terceiro em que houve a suspensão dos atos expropriatórios nos autos do cumprimento de sentença; 2) os embargos de terceiro foram julgados improcedentes, revogando-se a decisão que havia determinado a suspensão dos atos expropriatórios; 3) a sentença está a produzir imediatamente os seus efeitos após a sua publicação, sendo certo que não há fundamento que impeça o curso da fase executiva nos autos, nos termos do artigo 1.012 §1oinciso III do CPC e Súmula 317 do STJ; 4) o deferimento da tutela não acarretará prejuízos ao agravado, sendo certo que os atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da lide devem prosseguir, uma vez que a obrigação tem natureza propter rem, ou seja, está vinculada à coisa e não à pessoa. Requer a concessão da tutela antecipada recursal com o prosseguimento dos atos expropriatórios referentes ao apartamento 302 da CNB 04, Lote 02, Taguatinga Norte. Sem razão. Não vislumbro a probabilidade do direito, uma vez que a suspensão do processo principal, no caso de oposição de embargos de terceiro, somente deve ser indeferida nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou ocorrência de fraude, o que não se verifica no presente caso. A regra de suspensão do processo principal reveste-se de cogência, o que se coaduna com a segurança jurídica e efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido: “(...) 1. Segundo o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no enunciado no 84 de sua Súmula, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. 2. A ausência de transferência de titularidade do bem, no órgão competente, antes da realização do gravame, não obsta o direito da embargante de defender o bem que está sob seu domínio através de Embargos de Terceiro, cujo ajuizamento tem como consequência imediata a suspensão do processo principal, a qual somente pode ser indeferida nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude. (Acórdão 1153450, 07193859120188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal quanto ao objeto da pretensão incidental, suspensividade que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude, o que decorre da própria natureza que ostentam, pois consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial, encontrando suporte na presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da sua própria eficácia. 2. Derivada da presunção de boa-fé do embargante na aquisição de crédito cedido litigioso é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, mas apenas indícios, a suspensão da ação principal não deriva de atuação discricionária, consubstanciando dever oriundo de norma cogente, traduzido no efeito necessário assegurado aos embargos de terceiro, pois a preservação da coisa até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos e encontra ressonância nos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual. 3. A suspensão do processo principal, na razão dos bens embargados, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes processuais, ocorrendo quase de forma espontânea, pois a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de pôr fim liminar aos embargos, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal, ressalvado que isso não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro, à medida em que, diante de prova contundente de fraude à execução, poderá resguardar a continuidade da ação principal. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1155163, 07190706320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator